Tribunal: STF
Processo: AI 593450
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   RESPONSABILIDADE CIVIL. MOLÉSTIA DO TRABALHO. INDENIZAÇÃO. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Processual civil.
   Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os
   fundamentos da decisão agravada. Precedentes.
2. Indenização:
   moléstia do trabalho. Impossibilidade da análise da legislação
   infraconstitucional e do reexame de provas (Súmula 279). Ofensa
   constitucional indireta.
3. Imposição de multa de 1% do valor
   corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14,
   inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.